Tribunal: TJES
Processo: 0000223-88.2020.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-88.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL GOMES VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 630, DO C. STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual, em consonância com as demais provas dos autos e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Não há que se falar em reconhecer a confissão espontânea, uma vez que o réu confessou a propriedade do entorpecente apreendido para “seu consumo”, incindindo, na hipótese, a Súmula 630, do c. STJ e não o entendimento sumulado 545, do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000223-88.2020.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL GOMES VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 01 de julho de 2020, na Rodovia ES 080, próximo ao “Bar do Pedrinho”, no município de Águia Branca, policiais militares visualizaram o acusado e seu comparsa foram abordados e, após busca pessoal, nada foi encontrado com o réu. No entanto, encontraram em um dos capacetes utilizados pelos acusados, uma sacola plástica contendo 30 (trinta) buchas grandes de maconha, embaladas e prontas para comercialização.

A
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão, constatação de substância entorpecente, pelo laudo de exame químico e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais em juízo, confirmaram seus depoimentos colhidos na seara inquisitiva, de modo que se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Ademais, não verifico a presença de motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório, em que pese a negativa de autoria do réu.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão do material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Em relação ao requerimento de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vejo que ao fundamentar a decisão objurgada, o Magistrado ressaltou que:

[...] As testemunhas policiais declararam em juízo (fls. 139/140, 143) que vinham da realização de outras diligências e, ao passarem pela rodovia, avistaram Os réus, que são conhecidos na região par seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que uma das testemunhas confirmou que, da (instância em que estavam, era possível ver nitidamente que se tratava dos acusados 140). Aduziram que identificaram ambos os acusados e que, ao perceber a aproximação dos policiais, o réu Maurício se evadiu do local. Acrescentaram que, embora não tenham encontrados produtos ilícitos na busca pessoal feita no réu Ezequiel, havia dois capacetes pendurados na motocicleta que estava no local e que em um deles encontraram as drogas apreendidas.

Além disso, embora em seu interrogatório judicial o réu Ezequiel tenha dito não saber de quem era a motocicleta encontrada e não possuir as drogas apreendidas (mídia de fI. 143), em sede policial disse "
a droga encontrada em seu capacete é de sua propriedade
" e que "
é para seu consumo
" (fI. 16). Tal confissão judicial, ainda que retratada em juízo, é apta para corroborar as demais provas e, conjuntamente, fundamentar a condenação (STJ - AgRg no HC: 4537241SP, DJe 13/09/2018; STJ -AgRg no REsp: 1712556/SF, We 21/06/2019).

Ressalta-se que o réu também alegou que foi torturado em sede, policial para prestar sua confissão extrajudicial, porém, não há minímas evidências da ocorrência de tortura pela autoridade policial, urna vez que não houve acionamento da corregedoria em nenhum momento nem mesmo arguição de nulidade em sede de defesa prévia e sequer confissão de traficância, havendo apenas a confissão extrajudicial de posse para uso próprio (fi. 16), pelo que não se acolhe a tese de que sofreu tortura para prestar declarações em sede de inquérito. [...]

Desse modo, verifico que o Magistrado agiu de forma correta ao não reconhecer a atenuante, pois embora o MM. Juiz tenha utilizado o relato na polícia para fundamentar sua decisão, verifico que naquela esfera, o réu não confessou a traficância, mas sim a propriedade da droga para “seu consumo”, fazendo incidir não a Súmula 545, do c. STJ, mas sim a entendimento sumulado a seguir:

Súmula 630-STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Desse modo não há como, na hipótese, aplicar a atenuante da confissão espontânea, como pretende a defesa do acusado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.